Tribunal: TJDFT
Processo: 0723346-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA NO CURSO DO PROCESSO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. PACIENTE DENUNCIADO PELA SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE AMEAÇA. POSTERIOR RENÚNCIA DA VÍTIMA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO. ATO INÓCUO. ESTADO COMO SUJEITO PASSIVO DO DELITO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. COMPORTAMENTO AGRESSIVO E DESCUMPRIMENTO REITERADO DAS DECISÕES JUDICIAIS. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.

1. Nos crimes envolvendo violência doméstica contra a mulher, recebida a denúncia, posterior manifestação da vítima pela renúncia ao seu direito de representação não tem o alcance almejado pela defesa, sobretudo porque o sujeito passivo do crime é também o Estado, que teve sua ordem descumprida.

2. De acordo com o art. 16 da Lei n. 11.340/2006, “nas ações penais públicas condicionadas à representação da ofendida de que trata esta Lei, só será admitida a renúncia à representação perante o juiz, em audiência especialmente designada com tal finalidade, antes do recebimento da denúncia e ouvido o Ministério Público.”

3. O descumprimento reiterado das medidas protetivas impostas torna irrelevante para o ordenamento jurídico a suposta pacificação posterior entre o casal, prevalecendo, sobretudo, o princípio da indisponibilidade da ação penal pública incondicionada, nos termos do enunciado da Súmula 542 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Ordem denegada.